Tribunal: TJDFT
Processo: 0702813-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Se o réu respondeu a instrução criminal preso, a superveniência de sentença penal condenatória apenas reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, máxime quando fundada em circunstâncias do caso concreto aptas a evidenciar risco latente de reiteração delitiva.
2. Ordem denegada.